Tribunal: TJSP
Processo: 2037366-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
EXECUÇÃO – Levantamento de quantia objeto de penhora online – Pendência de embargos à execução – Discussão a respeito do valor devido – Execução que, em tal hipótese, é definitiva, e na ausência de concessão de efeito suspensivo aos embargos, é permitido o levantamento imediato da quantia objeto de constrição – Recurso não provido